Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-05.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014902-05.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PLANIGEO SERVICO DE TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ: 13.857.436/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a Resolução CNJ n.º 547/2024 é aplicável a execuções fiscais municipais de pequeno valor; (ii) se as diligências de citação e pesquisa de bens podem ser consideradas “movimentações úteis” a impedir a extinção do feito; e (iii) se houve violação ao princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Município foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024, não havendo violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

4. A “movimentação útil”, para fins do § 1º do art. 1º da referida Resolução, corresponde apenas aos atos processuais capazes de efetivamente impulsionar o feito à satisfação do crédito. No caso, as diligências realizadas não resultaram na citação válida nem em localização de bens penhoráveis desde o ajuizamento em 2018.

5. O valor executado é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 e pela própria LC municipal n.º 551/2024, o que evidencia a ausência de interesse processual e reforça a legitimidade da extinção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pelo ente público, conforme determina a Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência de contraditório e afasta alegação de nulidade”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3º; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310128375), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1014902-05.2018.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PLANIGEO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 306721360):

“A presente sentença cumpre a exigência da linguagem simples (Pacto Nacional pela Linguagem Simples - CNJ) e Recomendação n. 144/2023 - CNJ, para o uso de linguagem de fácil acesso ao público.

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá.

A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo,
à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito”. (Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão por afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o Município não foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 antes da prolação da sentença.

Sustenta que ausência de paralisação do processo por prazo superior a 01 (um) ano, a existência de outros processos em face da executada e da ilegalidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Com base no exposto, requer (ID. 306721362):

“a)
A ANULAÇÃO
da sentença recorrida, restabelecendo-se o regular trâmite da execução fiscal;

b) A consideração do critério de soma dos valores das execuções fiscais em curso, nos termos do artigo

2º, § 3º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ;

c) O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, especialmente os artigos

9º, 10 e 921 do CPC; artigo 40 da Lei nº 6.830/80; e artigo 2º, § 3º, da Resolução nº 547/2024”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 306721367).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 30.05.2018
, em desfavor de PLANIGEO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscrito na CDA n.º 2018/1588049, cujo valor alcançava à época, a importância de
R$ 8.856,58 (oito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Em 31.08.2018, a magistrada de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 306720893), a qual não foi realizada por carta postal (ID. 306720897) nem por Oficial de Justiça (ID. 306721353).

Na sequência, a Fazenda Pública requereu a citação do devedor por edital (ID. 306721355), pedido deferido pela magistrada singular (ID. 306721356).

Em
05.06.2024
, o Fisco foi intimado a comprovar adoção das providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema n.º 1.184), e a Resolução CNJ n.º 547/2024 (ID. 306721357).

O Município manifestou interesse no prosseguimento da execução, alegando que tem observado os requisitos previstos na Resolução (ID. 306721359).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
13.11.2024,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, objeto do presente recurso (ID. 306721360).

Posteriormente, no ID. 306721363, foi determinado a intimação do ente fiscal para se pronunciar, “(...) sobre o interesse no prosseguimento da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, considerando o disposto na Lei Complementar 551/2024 que dispõe sobre a desistência da ação nos casos em que o valor da causa for menor de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Em resposta, o exequente argumentou que “considerando a
existência de mais de uma execução em face do mesmo devedor, protesta-se pela reunião dos feitos, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução n. 547/2024
” (ID. 306721365).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre registrar que a execução fiscal já conta com sentença proferida e recurso de apelação interposto. Por essa razão, tanto o impulso processual promovido pelo gestor quanto a petição apresentada pela parte intimada
não interferem no andamento do recurso, que segue em trâmite regular.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1
. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
30.05.2018
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 8.856,58 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Verifica-se que, no último ano,
não
houve penhora efetiva, não sendo o simples peticionamento nos autos considerado movimentação útil, conforme requisitos definidos pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

O município foi devidamente intimado para se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ (ID. 306721357).

Além disso,
não
consta nos autos prova de que o ente municipal tenha empreendido qualquer esforço para atender às exigências da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Ressalte-se que, o apelante tem ciência da vigência da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024, que fixou em
R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo)
o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Dessa forma, tendo o próprio Poder Legislativo Municipal definido o limite mínimo para o ajuizamento, não cabe ao Poder Judiciário dar seguimento a execução de valor inferior,
impondo-se a observância da legislação local.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento em 02 (dois) pontos: a) Do manifesto
error in judicando
- da equivocada interpretação do conceito de "movimentação útil" e da inaplicabilidade do art. 1º, § 1º, da resolução CNJ n.º 547/2024; e b)
D
a violação ao princípio da não surpresa e do dever de fundamentação exauriente.

Com base no exposto, requer (ID. 312605398):

“
a) Que seja exercido o
juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, para que a eminente Desembargadora Relatora
reconsidere integralmente a decisão monocrática de ID 310128375
, dando provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal;

b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a
apresentação do presente Agravo Interno em mesa para julgamento pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, para que, ao final, seja conhecido e
PROVIDO
, reformando-se a decisão monocrática agravada para o fim de dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, anulando-se a sentença extintiva de ID 306721360 e determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular e necessário prosseguimento
”.

Sem contrarrazões (ID. 313723888).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310128375), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), observa-se que o Município foi devidamente intimado para manifestar-se sobre a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024, conforme se verifica no ID. 306721357. Na oportunidade, o juízo concedeu prazo para que a Fazenda Pública localizasse bens da parte executada, em conformidade com o art. 1º, §5º da referida Resolução.

O Município apresentou manifestação (ID. 306721359) expressando seu interesse no prosseguimento do feito, argumentando não haver ausência de movimentação útil e que a localização de bens seria ineficaz sem a prévia citação válida da parte executada. Portanto, teve oportunidade de exercer o contraditório, ainda que de forma limitada à faculdade prevista no § 5.º do art. 1º da Resolução.

A jurisprudência invocada pelo agravante, referente à nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, não se aplica ao caso em tela, pois, diferentemente do precedente citado, houve efetiva intimação do ente municipal para manifestar-se sobre as medidas previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024.

No tocante à interpretação do conceito de "movimentação útil" previsto no art. 1º, §1º da Resolução CNJ n.º 547/2024, o agravante sustenta que os atos praticados pelo Município, como os pedidos de citação por oficial de justiça e por edital, constituiriam movimentações úteis ao processo.

O dispositivo normativo em questão estabelece:

"Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento em que não haja movimentação útil há mais de um ano
, sem citação do executado, ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a "movimentação útil" deve ser compreendida como aquela capaz de efetivamente impulsionar o processo rumo à satisfação do crédito tributário. No caso em análise, embora o Município tenha realizado diligências para citar o executado, estas não resultaram em efetivo progresso na execução fiscal, que permanece sem angularização processual desde seu ajuizamento
em 30.05.2018
.

Dessa forma, não obstante as considerações
tecidas pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme registrado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, ante a ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184, sem, contudo, fixar o que se entende por “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

In casu,
observa-se que o valor na época do ajuizamento era de
R$ 8.856,58 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
, ou seja,
bem inferior
ao estabelecido na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Ademais, conforme já destacado, o próprio Município, por meio da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024, estabeleceu o valor mínimo de
R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo)
para o ajuizamento de execuções fiscais, conforme reconhecido pelo próprio agravante. Tal fato demonstra a consonância entre a legislação municipal e os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024, reforçando a legitimidade da extinção do feito.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025